Tribunal: TJSP
Processo: 1501325-52.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Sentença condenatória – Insurgência da Defesa no tocante ao regime prisional fixado em sentença – Descabimento – Regime prisional inicial semiaberto mantido, ante as peculiaridades do caso – RECURSO NÃO PROVIDO.